Tribunal: TJBA
Processo: 8000027-08.2024.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000027-08.2024.8.05.0221 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS BRITO Advogado(s): DUILO SANTOS PADRE, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE CRAVOLANDIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR DE SALA DE AULA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. EQUIPARAÇÃO E PROGRESSÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de implantação do piso salarial nacional do magistério e pagamento de diferenças retroativas formulado por servidor ocupante do cargo de auxiliar de sala de aula. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor ocupante do cargo de auxiliar de sala de aula faz jus ao recebimento do piso salarial nacional destinado aos profissionais do magistério público da educação básica, nos termos da Lei Federal n.º 11.738/2008. III. Razões de decidir 3. O piso salarial profissional nacional, instituído pela Lei n.º 11.738/2008, é destinado exclusivamente aos profissionais que desempenham atividades de docência ou de suporte pedagógico direto à docência (direção, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação). 4. As atribuições do cargo de auxiliar de sala de aula possuem natureza de apoio e assistência, não se equiparando à complexidade da docência ou do suporte pedagógico especializado previsto na legislação federal. 5. A posse de diploma de licenciatura em geografia pelo servidor não altera a natureza e as atribuições do cargo para o qual foi investido mediante concurso público, sob pena de transposição transversa de carreira, vedada pelo artigo 37, II, da Constituição Federal de 1988. 6. É vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme a Súmula Vinculante n.º 37 do Supremo Tribunal Federal. 7. A condenação em honorários sucumbenciais é devida mesmo à parte beneficiária da gratuidade da justiça, ficando apenas suspensa a sua exigibilidade conforme o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Sentença reformada de ofício apenas para fixar honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa. Tese de julgamento: "1. O piso salarial nacional do magistério (Lei n.º 11.738/2008) não se aplica aos auxiliares de sala de aula, cujas funções de apoio não se confundem com a docência ou suporte pedagógico direto. 2. A equiparação salarial entre cargos de carreiras distintas pelo Judiciário viola o princípio do concurso público e a Súmula Vinculante n.º 37 do STF." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e XIII; Lei nº 11.738/2008, arts. 1º e 2º, § 2º; CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2451998, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 20.05.2024; TJBA, Apelação nº 0000221-31.2014.8.05.0275, Rel. Silvia Carneiro Santos Zarif, 2ª Vice-Presidência, j. 21.09.2021. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n.º 8000027-08.2024.8.05.0221, em que figura como apelante JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BRITO e como apelado MUNICÍPIO DE CRAVOLÂNDIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.